Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718143-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: JOSE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÔES S/A contra o acórdão de (ID 76691349), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. Em petição (ID 77393097) o embargante requer a desistência, com a consequente extinção do recurso. Relatei. DECIDO. Na hipótese, o recurso foi aviado pelo recorrente a fim de reformar o julgado que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, resta prejudicado o recurso por perda superveniente do interesse de agir, sendo certo que deve a parte recorrente buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito dos embargos de declaração. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital